Tribunal: TJSP
Processo: 2190077-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso dos embargados para o fim de se considerarem os juros moratórios incidentes sobre a verba honorária – Alegação de contradição no tocante à aplicabilidade do art. 85, § 16, do CPC e de omissão quanto às razões trazidas pela embargante – Inocorrência – Condenação ilíquida neste caso – Aplicação da regra do art. 85, § 16 a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso dos embargados para o fim de se considerarem os juros moratórios incidentes sobre a verba honorária – Alegação de contradição no tocante à aplicabilidade do art. 85, § 16, do CPC e de omissão quanto às razões trazidas pela embargante – Inocorrência – Condenação ilíquida neste caso – Aplicação da regra do art. 85, § 16 a contrario sensu – Omissão quanto às alegações trazidas em contrarrazões não configurada - Determinação expressa de observância da Súmula n. 17/STF – Embargos de natureza infringente do julgado - Recurso desprovido.